Tribunal: TJBA
Processo: 8003867-47.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003867-47.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUCIENE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude bancária envolvendo transferências via PIX não reconhecidas pela consumidora, determinando a restituição do valor indevidamente transferido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora comprovou a realização das transferências para terceiro desconhecido, bem como a comunicação da fraude à instituição financeira e o registro de boletim de ocorrência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transferências fraudulentas realizadas via PIX em conta da consumidora; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido.

4. A fraude praticada por terceiro em operações bancárias configura fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica e não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A instituição financeira não comprovou que as transferências foram realizadas de forma legítima pela consumidora, tampouco demonstrou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.A ocorrência de movimentações financeiras atípicas e não reconhecidas pela titular da conta, sem bloqueio ou mecanismo eficaz de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral, em hipóteses de fraude bancária, é presumido, pois a situação compromete a segurança, a tranquilidade e a confiança do consumidor no sistema bancário. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização ́é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, inclusive transferências via PIX. 2. A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela autorização de movimentações atípicas, enseja o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária em relação de consumo é presumido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003867-47.2025.805.0138, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
LUCIENE DOS SANTOS SANTANA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça